Tribunal: TJSP
Processo: 2222431-49.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO LEGISLATIVO No 2/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACATUBA QUE SUSTOU O DECRETO EXECUTIVO No 3.750/2018, BEM COMO A COBRANÇA DO IPTU SOBRE A TAXA DE "OUTROS SERVIÇOS" – ATO NORMATIVO DO EXECUTIVO QUE ALTEROU O ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO – ZONEAMENTO MUNICIPAL QUE SE CARACTERIZA COMO MATÉRIA DE RESERVA LEGAL E CUJO PROCESSO LEGISLATIVO EXIGE A PARTICIPAÇÃO

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO LEGISLATIVO No 2/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACATUBA QUE SUSTOU O DECRETO EXECUTIVO No 3.750/2018, BEM COMO A COBRANÇA DO IPTU SOBRE A TAXA DE "OUTROS SERVIÇOS" – ATO NORMATIVO DO EXECUTIVO QUE ALTEROU O ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO – ZONEAMENTO MUNICIPAL QUE SE CARACTERIZA COMO MATÉRIA DE RESERVA LEGAL E CUJO PROCESSO LEGISLATIVO EXIGE A PARTICIPAÇÃO POPULAR – MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO EXECUTIVO POR VULNERAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5o, 180, "CAPUT" E INCISO ii E 191, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR QUE AUTORIZA A EDIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO DE SUSTAÇÃO – ARTIGO 2o, ENTRETANTO, DO REFERIDO ATO PARLAMENTAR, QUE SUSTOU A COBRANÇA DA TAXA DE OUTROS SERVIÇOS, QUE PADECE, IGUALMENTE, DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VULNERAR O DISPOSTO NO ARTIGO 5o, 20, ix, 144 E 163, i, DA CARTA ESTADUAL – MATÉRIA TRIBUTÁRIA QUE DEVE SER TRATADA POR LEI - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ARTIGO 2o, DO DECRETO No 02/2019, DA CÂMARA mUNICIPAL DE MACATUBA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2222431-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACATUBA, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MACATUBA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18

Direta de Inconstitucionalidade:
2222431-49.2019.8.26.0000
Autor:
Prefeito Municipal de Macatuba
Réu:
Presidente da Câmara Municipal de Macatuba
VOTO No 38.907
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO
LEGISLATIVO No 2/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MACATUBA QUE SUSTOU O DECRETO EXECUTIVO No
3.750/2018, BEM COMO A COBRANÇA DO IPTU SOBRE
A TAXA DE “OUTROS SERVIÇOS” ATO NORMATIVO
DO EXECUTIVO QUE ALTEROU O ZONEAMENTO DO
MUNICÍPIO
ZONEAMENTO MUNICIPAL QUE SE
CARACTERIZA COMO MATÉRIA DE RESERVA LEGAL
E
CUJO
PROCESSO
LEGISLATIVO
EXIGE
A
PARTICIPAÇÃO
POPULAR

MANIFESTA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO EXECUTIVO POR
VULNERAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5o, 180,
“CAPUT” E INCISO II E 191, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL

EXORBITÂNCIA
DO
PODER
REGULAMENTAR QUE AUTORIZA A EDIÇÃO DO
DECRETO LEGISLATIVO DE SUSTAÇÃO ARTIGO 2o,
ENTRETANTO, DO REFERIDO ATO PARLAMENTAR,
QUE SUSTOU A COBRANÇA DA TAXA DE OUTROS
SERVIÇOS,
QUE
PADECE,
IGUALMENTE,
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
VULNERAR
O
DISPOSTO NO ARTIGO 5o, 20, IX, 144 E 163, I, DA CARTA
ESTADUAL MATÉRIA TRIBUTÁRIA QUE DEVE SER
TRATADA
POR
LEI
-
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
PARA
DECLARAR
A
INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ARTIGO 2o, DO
DECRETO No 02/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MACATUBA.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Macatuba contra o Decreto Legislativo no 2/2019 que

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
sustou o Decreto Municipal no 3750/18 que estabeleceu Novo Zoneamento na
Sede do Município de Macatuba e a cobrança da “Taxa de Outros Serviços”,
lançada juntamente com o IPTU.
O autor alega, em apertada síntese, inconstitucionalidade da
norma por ser incompatível com a sistemática do artigo 20, IX, da Constituição
Estadual. Sustenta que o pressuposto constitucional para a edição de Decreto
Legislativo é a exorbitância do poder regulamentar conferido ao Executivo, o
que, segundo entende, não se verifica na espécie.
A Câmara Municipal prestou informações às págs. 173/191.
A Procuradora Geral do Estado, embora cientificada, não se
manifestou (pág. 343).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela parcial procedência
da ação.
É o relatório.
Eis o ato impugnado:
Decreto Legislativo no 02, de 02 de outubro de 2019, da Câmara
Municipal de Macatuba:
Artigo 1o - Fica sustado o Decreto Municipal no 3750/18, que
alterou zoneamento na sede do Município de Macatuba,
definidos pelos loteamentos e vias públicas, nas 04 (quatro)
zonas que o compõem, em conformidade com o Anexo Único,
bem como a cobrança das alterações de valores reflexas no
IPTU de 2019.
Artigo 2o - Ficam sustadas as cobranças de IPTU no que se

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
refere a taxa referida como “Outros Serviços”.
Artigo 3o - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de
2019, constante do Decreto 3.750/18, revogadas as disposições
em contrário.
O Decreto sustado, por sua vez, (no 3.750, de 06 de setembro de
2018), estabeleceu novo zoneamento na sede do Município de Macatuba citando,
uma a uma, as ruas que compõem cada zona (págs. 15/16):
Artigo 1o - Fica estabelecido o novo zoneamento na sede
do Município de Macatuba, definidos pelos loteamentos
e vias públicas, nas 04 (quatro) zonas que o compõem,
em conformidade com o Anexo Único.
Artigo 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2019.
ANEXO ÚNICO
ZONA 01:
Logradouros:
Alameda
13
de
Junho,
Alameda
Tiradentes, Avenida Brasílio Artioli, Avenida Coronel
Vergílio Rocha (entre a Rua Chile e Rua Eugênio Saboia
e entre a Rua Padre Salústio Rodrigues Machado e
Trevo de Acesso Sentido Barra Bonita/Vicinal Lauro

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Peraçolli), Avenida Luciano Bernardes (entre a Rua
Ângelo Pavanelli e Rua Padre José Corsini), Rua 15 de
Novembro (entre a Rua Sergipe e Rua Sebastião O.
Machado), Rua Alberto Gabani, Rua Alexandrino Goes
Maciel, Rua Alfredo Simioni, Rua Ana Hijano Saggin,
Rua Angelo Pavaneli, Antônio de Azevedo, Rua
Boaventura Sbaraglini, Rua Bocayuva, Rua Calixto
Felipe Hueb, Rua Carlos Gomes (entre a Rua Rio
Branco e Rua Rio de Janeiro), Rua Ceará (entre a Rua
Eugênio Saboia e a Avenida Brasilio Artioli), Rua Chile,
(entre a Avenida Coronel Vergílio Rocha e Rua Joaquim
Franco da Rocha e entre a Rua Eugênio Saboia e Rua
José Antônio Fantin), Rua Coronel Benedito Domingues
Maciel (entre a Rua Mato Grosso e Rua São Paulo), Rua
Das Nações Unidas, Rua Desidério Minetto, (entre a
Rua Vergílio Eney e Rua São Paulo), Rua Doutor
Marcos Moretto, Rua Doutor Pinheiro Machado, Rua
Duque de Caxias (entre a Rua Paraíba e Rua Rio de
Janeiro), Rua Egisto Ludovico, Rua Espanha (entre a
Rua Joaquim Antonio de Azevedo e Rua José Antônio
Fantini), Rua Euclides Ribeiro, Rua Eugênio Saboia,
Rua J.J. Soares de Macedo (entre a Rua Vergílio Eney e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Rua Rio de Janeiro), Rua Jacob Daré, Rua João Batista
Cavalari (entre a Rua Paraíba e Rua Rio de Janeiro),
Rua João Batista Daré, (entre a Av. Cel. Vergilio Rocha
e Rua Joaquim Franco da Rocha), Rua João Batista
Oliva, Rua João Batista Pimentel Neto, Rua João
Fernando de Almeida Prado (entre a Rua Paraíba e Rua
São Paulo), Rua Joaquim Antonio de Azevedo, Rua
Joaquim Franco da Rocha, Rua José Antônio de Moura,
Rua José Antonio Fantini (iniciando na Rua Rio Branco,
seguindo por toda sua extensão - sentido Córrego
Tanquinho), Rua José Carlos Lacerda Prado, Rua José
de Toledo César (entre a Rua Ângelo Pavanelli e Rua
Rio de Janeiro), Rua José Florenzano, Rua José Vicente
(entre a Rua Vergílio Eney e Rua São Paulo), Rua Júlio
Pintucci, (entre a Travessa Lord e Rua Eugênio Saboia e
entre a Rua Padre Salustio Rodrigues Machado e Rua
José Vicente), Rua Lucillo DeLamura (entre a Rua Chile
e Rua Eugênio Saboia), Rua Luiz A. de Godoy, Rua Luiz
Antonio de Azevedo, Rua Matheus Lista (entre a Rua
Sergipe e Rua Carlos Felipe Hueb), Rua Mato Grosso
(entre a Rua João Fernando de Almeida Prado e Rua
Padre José Corsini), Rua Nove de Julho (entre a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Alameda Tiradentes e Rua Eugênio Saboia e entre a Rua
Padre Salústio Rodrigues Machado e Rua Rio de
Janeiro), Rua Padre José Corsini, Rua Padre Roberto
Wank (entre a Rua João Batista Oliva e Avenida
Brasilio Artioli), Rua Padre Salústio Rodrigues
Machado, Rua Paraíba, Rua Professor Geraldo
Pecorari (entre a Rua Vergilio Eney e Rua Rio de
Janeiro), Rua Professora Teófila P. de Camargo (entre a
Rua Paraíba e Rua Rio de Janeiro), Rua Rio Branco,
Rua Rio de Janeiro (entre a Rua Jacob Daré e Rua José
de Toledo César), Rua São Paulo (entre a Rua Jacob
Daré e Rua Egisto Ludovico e
entre a Rua José Vicente e Rua Coronel Benedito
Domingues Maciel), Rua Sergipe, Rua Severino
Barbirato, Rua Vergílio Enei (entre a Rua Chile e Rua
Eugênio Saboia e entre a Rua Padre Salústio Rodrigues
Macaho e Rua Padre José Corsini), Travessa Lord,
Travessa Madrinha Ana, Condomínios Fechados (ruas
sem denominação).
ZONA 02:
Logradouros: Avenida Brasil (entre a Rua Chile e Rua
das Guianas), Avenida Coronel Vergílio Rocha (entre a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Rua Eugênio Saboia e Padre Salústio Rodrigues
Machado e entre a Rua Chile e Avenida Brasil), Avenida
José Alves Nunes, Avenida Luciano Bernardes (entre a
Rua Carlos Gomes e Rua João Batista Cavalari), Rua
Benedito De Oliveira, Rua Acre, Rua Adelino F.
Martins, Rua Alagoas, Rua Ângelo Manfio, Rua Antônio
Alves Nunes, Rua Antônio Carlos Grassi, Rua Antônio
G. da Silva, Rua Antônio Olivato (entre a Rua Teófilo
Honório e Rua Vereador Antônio Paulino de Moraes),
Rua Antônio P. de Freitas, Rua Antônio Romani, Rua
Antônio Silvio Malavasi (entre a Rua José Lopes e Rua
Antônio
Romani),
Rua
Antônio
Ugucioni,
Rua
Argentina, Rua Ari Agostinho de Oliveira (entre a Rua
Fortunato Ravanelli e Rua Lourenço Bento), Rua
Arlindo Batista Artioli, Rua Armando Carpanezi, Rua
Armando Galli, Rua Armando Pafetti, Rua Augusto
Rorato, Rua Bahia, Rua Bélgica, Rua Benedito Fantini,
Rua Bento Leme Filho (entre a Rua Teófilo Honório e
Rua Vereador Antônio Paulino de Moraes), Rua Bento
Paes de Oliveira Leme, Rua Boaventua Antônio de
Azevedo (entre a Rua Fortunato Ravanelli e Rua Antônio
Alves Nunes), Rua Capitão Salvador Mariano de Pontes

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
(entre a Rua José Lopes e Rua Antônio Romani), Rua
Carlos Coneglian, Rua Carlos Gomes (entre a Rua Rio
de Janeiro e Rua Avenida Luciano Bernardes), Rua
Ceará (entre a Rua Santa Catarina e Avenida Brasílio
Artioli), Rua Celestino Gilioli, Rua Chile (entre Avenida
Coronel Vergílio Rocha e Rua Espanha), Rua Coronel
Benedito D. Maciel (entre a Rua Rio de Janeiro e Rua
São Paulo), Rua das Guianas, Rua Desidério Minetto
(entre a Rua São Paulo e Rua Rio de Janeiro), Rua
Dinamarca, Rua Duque de Caxias (entre a Rua Paraíba
e Rua Ceará), Rua Edewaldo Fantini, Rua Equador
(entre a Rua Argentina e Rua das Guianas), Rua
Escócia, Rua Espanha (entre a Rua Joaquim Antônio de
Azevedo e Rua Escócia), Rua Étore Medola (entre a Rua
Fortunato Ravanelli e Rua Antônio Alves Nunes), Rua
Fortunato Ravanelli, (entre a Rua Pedro Monti e Rua
Agostinho Ari de Oliveira), Rua França, Rua Francisco
Cardoso, Rua Francisco Oliva, Rua Geraldo Gregório
Pinto, Rua Germano BC do Prado, Rua Goias, Rua
Grécia, Rua Holanda, Rua Hungria, Rua Inglaterra,
Rua Itália, Rua Izaura Andrade Monte (entre a Rua José
Lopes e Rua Antonio Romani), Rua J.J. Soares de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Macedo (entre a Rua Rio de Janeiro e Avenida Luciano
Bernardes), Rua Joao Pavanelo (entre a Rua Fortunato
Ravanelli e Rua Lourenço Bento), Rua João Abel (entre
a Rua Fortunato Ravanelli e Rua Antônio Alves Nunes),
Rua João Batista Cavalari (entre a Rua Paraíba e Rua
Ceará e entre a Rua Rio de Janeiro e Avenida Luciano
Bernardes), Rua João Fernando de Almeida Prado
(entre a Rua Paraíba e Rua Acre e entre a Rua Rio de
Janeiro e Rua São Paulo), Rua João Regaconi (entre a
Rua Teofilo Honório e Rua Vereador Antônio Paulino de
Moraes), Rua Joaquim Antônio Carrilho, Rua José Alves
da Rocha, Rua José Antônio Fantini (entre a Rua Lucillo
Delamura e Rua Júlio Pintucci), Rua José Canduzin,
Rua José Cardoso, Rua José Cruzerá (entre a Fortunato
Ravanelli e Vereador Antônio Paulino de Moraes), Rua
José Daré, Rua José de Toledo César (entre a Rua João
Batista Cavalari e Rua Rua Carlos Gomes), Rua José
Lopes da Silva, Rua José M. Pereira, Rua José Vicente
(entre a Rua São Paulo e Rua Rio de Janeiro), Rua Julio
Pintucci (entre a Rua Eugênio Saboia e Padre Salústio
Rodrigues Machado), Rua Lourenço Bento, Rua Lucillo
DeLamura (entre a Rua Eugênio Saboia e Padre

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Salústio Rodrigues Machado), Rua Luiza F. de Souza,
Rua Luiza Moretti Xavier, Rua Manoel Alves Nunes
(entre a Rua Fortunato Ravanelli e Avenida José Alves
Nunes), Rua Manoel F da Silveira, Rua Maranhão, Rua
Maria Beltramim, Rua Matheus Lista (entre a Rua
Duque de Caxias e Rua Sergipe), Rua Matheus Lista
(entre a Rua Carlos Felipe Hueb e Rua Ângelo Manfio),
Rua Messias Daré, Rua Miguel Oliva, Rua Noruega,
Rua Nove de Julho (entre a Rua Eugênio Saboia e Padre
Salústio Rodrigues Machado), Rua Olavo Brega, Rua
Otávio Vaz, Rua Padre Roberto Wank (entre a Rua
Maranhão e Avenida Brasílio Artioli), Rua Pará, Rua
Paraguai, Rua Paulo Barbosa Ferras, Rua Pedro
Ferreira de Souza, Rua Pedro Guadanhin, Rua Pedro
Monti (entre a Rua Fortunato Ravanelli e Avenida Jose
Alves Nunes), Rua Pedro Soares de Almeida (entre a
Rua José Canduzin e Rua Edewaldo Fantini e entre a
Rua José Lopes da Silva e Rua Antônio Romani), Rua
Polônia, Rua Portugal, Rua Professora Teófila P. de
Camargo (entre a Avenida Luciano Bernardes e Rua Rio
de Janeiro), Rua Rio de Janeiro (entre a Rua Jacob
Daré e Rua José Vicente), Rua Romênia, Rua Santa

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Catarina, Rua São Paulo (entre a Rua Sete de Setembro
e Padre Salústio Rodrigues Machado), Rua Saul Chiari,
Rua Sebastião Daré, Rua Sete de Setembro, Rua Suíça,
Rua Teófilo Honório, Rua Uruguai (entre a Rua Chile e
Rua das Guianas), Rua Vicente Alcindo Caversan, Rua
Venezuela, Rua Vereador Antônio Paulino de Moraes,
Rua Vereador João Valdir Tavano, Rua Vergílio Enei
(entre a Rua Eugênio Saboia e Rua Padre Salústio
Rodrigues Machado), Largo da Independência, Rua
Wilson Daré, Travessas I, II, III, IV, V e IV, Residencial
Bem Viver (ruas suas denominação).
ZONA 03:
Logradouros: Avenida Brasil (entre a Rua João Guedes
Sobrino e Rua das Guianas), Avenida Pedro Pafetti, Rua
15 de Novembro (entre a Rua Sebastião O. Machado e
Rua Ricardo Vasquez), Rua Aldo Pescarolo, Rua Angelo
Guiotti, Rua Antônio Olivatto (entre a Rua Pedro Soares
de Almeida e Rua Teofilo Honório), Rua Antônio
Pavanello, Rua Antônio Silvio Malavasi (entre a Rua
Bento Leme Filho e Rua José Lopes da Silva), Rua Ari
Agostinho de Oliveira (iniciando na confluência com a
Rua Fortunato Ravanelli, até início da zona rural), Rua

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Armando Pafetti (entre a Rua Dr. João Carlos Hueb e
Rua Fortunato Ravanelli), Rua Bento Leme Filho (entre
a Rua Pedro Soares de Almeida e Rua Teofilo Honório),
Rua Boaventura Antônio de Azeveto (entre a Rua Dr.
João Carlos Hueb e Rua Fortunato Ravanelli), Rua Braz
Ariosvaldo Gabriel, Rua Capitão Salvador mariano de
Pontes (entre a Rua Bento Leme Filho e Rua José Lopes
da Silva), Rua Carlos Gomes (entre a Rua João Saggin e
Avenida Luciano Bernardes), Rua Chile (entre a Rua
Joaquim Franco da Rocha e Rua Eugênio Saboia), Rua
Dr. João Carlos Hueb, Rua Equador (entre a Rua João
Guedes Sobrinho e Rua das Guianas), Rua Étore
Medola (entre a Rua Dr. João Carlos Hueb e Rua
Fortunato Ravanelli), Rua Francisco Alves Nunes, Rua
Francisco Fantini, Rua Francisco Leme de Prado, Rua
Izaura Andrade Monte (entre a Rua Bento Leme Filho e
Rua José Lopes da Silva), Rua J.J. Soares de Macedo
(entre a Rua João Saggin e Avenida Luciano
Bernardes), Rua João Abel (entre a Rua Dr. João Carlos
Hueb e Rua Fortunato Ravanelli), Rua João Batista
Daré (entre a Rua Chile e Rua Joaquim Franco da
Rocha), Rua João Guedes Sobrinho, Rua João

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Pavanello (entre a Rua Dr. João Carlos Hueb e Rua
Fortunato Ravanelli), Rua João Regaconi (entre a Rua
Pedro Soares de Almeida e Rua Teofilo Honório), Rua
João Saggin, Rua José Cruzerá (entre a Rua Dr. João
Carlos Hueb e Rua Fortunato Ravanelli), Rua Manoel
Alves Nunes (entre a Rua Dr. João Carlos Hueb e Rua
Fortunato Ravanelli), Rua Mato Grosso (entre a Rua
Padre José Corsini e Rua Ricardo Vasquez), Rua
Palmira Malavasi Fantini, Rua Pedro Aleixo do Prado,
Rua Pedro Grandi Sobinho, Rua Pedro Monti (entre a
Rua Fortunato Ravanelli e Rua Santo Joaão Malavasi),
Rua Pedro Sbaraglini, Rua Pedro Soares de Almeida
(entre a Rua José Canduzin e Rua José Lopes da Silva),
Rua Plinio Campos de Melo, Rua Professora Teofila P
de Camargo (entre a Rua João Saggin e Avenida
Luciano Bernardes), Rua Ricardo Vasquez, Rua Santo
João Malavasi, Rua Sebastião O. Machado, Rua
Uruguai (entre a Rua das Guianas e Rua Plínio de
Campos Melo), Rua Vergilio Eney (entre a Rua Padre
José Corsini e Rua Ricardo Vasquez), Núcleo
Habitacional
Jardim
Santo
Antônio
(ruas
sem
denominação), Núcleo Habitacional Macatuba B (rua

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
sem denominação).
ZONA 04:
Todos os demais imóveis localizados dentro do
perímetro
urbano,
que
geograficamente
não
se
enquadram nas zonas 01, 02 e 03.
Pois bem.
O Decreto Legislativo é ato normativo que possui fundamento no
artigo 20, IX, da Constituição Estadual, que por sua vez reproduz o disposto no
artigo 49, V, da Constituição Federal e possui aplicação aos Municípios por força
do disposto no artigo 144 da CE:
Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembleia
Legislativa:
(...)
IX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar;
(...)

Na lição de J.J. Gomes Canotilho e outros, o decreto legislativo
se caracteriza como exercício de um controle político de constitucionalidade,
repressivo, exercido “a posteriori” com relação ao ato do Poder Executivo
questionado. (...) Consiste num controle de constitucionalidade porquanto a
sustação prevista no texto constitucional deverá recair sobre atos normativos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
executivos que exorbitem do poder regulamentar ou da delegação legislativa, o
que significa dizer, atos que ultrapassam os limites da competência do Executivo,
importando em abuso de poder e usurpação de competência do Legislativo. Não
se cogita, pois, na hipótese, de sustação apenas ditada por mera ilegalidade ou
por discricionariedade ou pelo mérito do ato questionado. O abuso do poder
regulamentar ou da delegação legislativa que fundamentam a sustação importa
em transgressão de regras de competências constitucionais do Legislativo por
“incidir no domínio da atuação material da lei, em sentido formal” (ACO QO
1048/RS) (comentários à Constituição do Brasil, Ed. Saraiva, 1a ed., em
comentários ao artigo 49, V; pág. 1029).
Como se vê, o Parlamento está autorizado a sustar ato normativo
do Poder Executivo quando este exorbite de seu poder regulamentar, usurpando
competência do Legislativo.
No caso em tela, pelo que se depreende do exame do artigo 1o,
do Decreto no 3.750/2018, o Executivo efetivamente usurpou função legislativa,
regrando, por meio de decreto, matéria que está sujeita à reserva legal.
O Decreto do Executivo não veio regulamentar lei preexistente,
tendo promovido, na verdade, alteração/revogação do artigo 144, do Código
Tributário Municipal (Lei no 845/1975), que estabelecia o zoneamento do
Município (págs. 51/52).
Referida alteração deveria ter sido feita por lei, conforme dicção
clara do artigo 181, caput, da Constituição Estadual:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
Artigo
181
-
Lei
municipal
estabelecerá
em
conformidade com as diretrizes do plano diretor,
normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento,
uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção
ambiental
e
demais
limitações
administrativas
pertinentes. (grifo nosso)
Ainda, como bem observou o douto Subprocurador-Geral de
Justiça oficiante nos autos, ...quando o Poder Executivo edita, por si só, sem
colaboração do Poder Legislativo, ato normativo que interfere na ordem
urbanística e que deveria ser veiculado por lei, conforme os ditames
constitucionais debatidos, há violação não só ao princípio da reserva legal, mas
também ao princípio da participação popular (pág. 358).
Conclui-se, dessa forma, que o Decreto Municipal no 3.750
padece de inconstitucionalidade por afronta aos artigos 5o, 180, caput e inciso II e
191, todos da Constituição Estadual, legitimando, neste ponto, a expedição do
Decreto Legislativo de sustação.
Por outro lado, não escapou o ato impugnado de
inconstitucionalidade em sua disposição do artigo 2o: Ficam sustadas as
cobranças de IPTU no que se refere a taxa referida como “Outros Serviços”.
Repetindo o vício do Decreto Executivo, neste ponto o Decreto
Legislativo incidiu em inconstitucionalidade por violar diretamente o disposto
nos artigos 5o, 20, IX, 144 e 163, I, da Carta Constitucional Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
18
A “taxa de Outros Serviços” cobrada juntamente com o IPTU
encontra fundamento no artigo 160, II, da Constituição Estadual que por sua vez
reproduz o disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal e está prevista na
Tabela no 16, do artigo 227, da Lei Municipal no 1.807/97, que alterou a Lei no
845/75 (Código Tributário Municipal).
Não se debate aqui a legitimidade material da taxa, mas sua
sustação, por meio de Decreto Legislativo, padece de grave vício de
constitucionalidade, por ofender o princípio da legalidade tributária e o da
separação dos poderes, como supra mencionado.
Por todo o exposto, de rigor a parcial procedência da ação para
declarar-se a inconstitucionalidade apenas do artigo 2o, do Decreto Legislativo no
02, de 02 de outubro de 2019, da Câmara Municipal de Macatuba.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.